Tribunal: TJMT
Processo: 1021901-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021901-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), COLORADO 41 SPE ECHER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 37.502.418/0001-07 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU SOBRE ÁREA PARCIALMENTE OCUPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para conferir efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade. A exceção visava suspender atos constritivos em execução fiscal de IPTU, alegando ocupação parcial do imóvel por terceiros, impossibilitando a cobrança integral. Decisão agravada manteve a execução fiscal em razão da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ausência de prova pré-constituída suficiente para afastar a exigibilidade do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
) a alegação de ocupação parcial do imóvel por terceiros é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA em sede de exceção de
pré
-executividade; e

(
II
) a ausência de garantia integral do juízo impede a concessão de efeito suspensivo à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ. A alegação de ocupação parcial carece de comprovação robusta e inequívoca, necessitando perícia técnica para confirmação.

4. A jurisprudência reforça que o afastamento da responsabilidade tributária em razão de posse por terceiros exige prova clara e formalmente reconhecida. A ausência de prova inviabiliza a análise da matéria nesta via processual.

5. A suspensão da execução fiscal requer garantia integral do juízo, o que não foi atendido no caso, conforme disposto no art. 919, § 1º, do CPC e art. 11 da Lei nº 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória.

2. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) só pode ser afastada com prova robusta e pré-constituída, não sendo suficiente a mera alegação de ocupação por terceiros.
3. A suspensão da execução fiscal exige garantia integral do juízo.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 919, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 11; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ,
AgInt
no REsp 1960444/SP; TJMT, AI 10228568920228110000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Colorado 41
Spe

Echer
Incorporações Ltda.,
em face de decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá–MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. A referida tutela visava conferir efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante nos autos da execução fiscal n.º 1001154-90.2024.8.11.0041, movida pelo Município de Cuiabá.

Em suas razões, o
Agravante
s
ustenta que aproximadamente 41.399,23 m2, cerca de 40,6% da área, estão ocupados irregularmente por terceiros desde 2004, inviabilizando o pleno uso da propriedade. Argumenta que a ocupação descaracteriza o fato gerador do tributo na totalidade da área, tornando a cobrança integral indevida e violando os princípios da razoabilidade, capacidade contributiva e boa-fé objetiva. Destaca ainda que a invasão é comprovada por documentação, incluindo mapas e registros da existência de uma escola municipal na área ocupada.

O
Agravante relata que tentou, administrativamente, resolver a situação junto à Prefeitura, propondo o desmembramento e doação da área ocupada para regularização fundiária, sem sucesso. Após receber o lançamento do IPTU sobre toda a área, apresentou pedido de revisão, requerendo a exclusão da área ocupada, mas não obteve resposta. Como resultado, foi surpreendida pela execução fiscal.

Assevera
que, mesmo com a comprovação da ocupação e a apresentação de garantia à execução, na forma de um veículo apto a cobrir o débito, o Juízo indeferiu o efeito suspensivo sob o argumento de ausência de garantia integral e pela limitação cognitiva da exceção de
pré
-executividade.
D
efende que a cobrança deveria recair sobre os ocupantes da área invadida, conforme precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e de outros tribunais que afastam a exigibilidade de IPTU de proprietário que não possui posse ou domínio efetivo da área.

Requer
a
concessão de efeito suspensivo
à exceção de
pré
-executividade
para suspender os atos constritivos, alegando a probabilidade de seu direito, uma vez que o título executivo é nulo por incluir área irregularmente ocupada, e o risco de dano irreparável, caso haja bloqueios de ativos que comprometam suas atividades. Argumenta ainda que a garantia ofertada é suficiente para resguardar o crédito tributário, afastando qualquer prejuízo à Fazenda Pública. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do tributo e a suspensão da execução fiscal.

Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá

defende a presunção de validade da CDA, que, segundo argumenta, cumpre todos os requisitos legais previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80. Ressalta que a inexistência de prova inequívoca quanto à ocupação de parte do imóvel afasta os argumentos do Agravante e reforça a legitimidade do título executivo. Argumenta que eventuais vícios formais não comprometem a validade da CDA, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo à execução, uma vez que os dados estão à disposição do devedor na repartição pública, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Reitera acerca

d
a proporcionalidade e razoabilidade da cobrança, destacando que os valores foram fixados com base na legislação e que a multa respeitou os parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. Por fim, o Agravado aponta a ausência de garantia do juízo como impeditivo para a pretensão do Agravante e requer o desprovimento do recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

O
pedido de efeito
suspensivo foi indeferido em Id. 234337688.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente
, cabe destacar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em sede de exceçã
o d
e
pré
-executividade. Contudo, é necessário que tal alegação esteja devidamente comprovada por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, desde que não exijam a produção de provas. No caso de ilegitimidade passiva, é imprescindível a comprovação documental inequívoca para que seja possível afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme dispõe a Súmula 393 do STJ:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em apreço, o agravante alega que parte do imóvel objeto da execução fiscal encontra-se ocupada por terceiros desde o ano de 2004, situação que, segundo sustenta, inviabiliza a cobrança do IPTU sobre a totalidade da área. Contudo, os documentos apresentados, como mapas e registros administrativos, não possuem força probante suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e pré-constituída, a extensão e a legitimidade da alegada ocupação irregular. Trata-se de elementos que carecem de comprovação robusta, por meio de perícia técnica ou reconhecimento formal pelas vias administrativas ou judiciais.

A deficiência das provas inviabiliza o imediato reconhecimento da ilegitimidade passiva ou do excesso de execução, impondo, portanto, a necessidade de dilação probatória, o que torna inadequada a discussão da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera alegação de ocupação por terceiros não basta para afastar a presunção de legitimidade da CDA, sendo imprescindível a comprovação robusta e inequívoca do esbulho possessório e de sua extensão, o que demanda dilação probatória:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022) [grifo nosso].”

Assevero que, no presente caso a ausência de perícia técnica ou reconhecimento administrativo formal inviabiliza a comprovação de que 40,6% do imóvel está ocupado por terceiros, comprometendo a alegação de excesso de execução.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo a quo.

2.
A Exceção de Pré-Executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, mas de matérias de ordem pública, sem necessidade de incursão em documentos ainda não analisados, razão pela qual, inexistindo prova quanto à inexigibilidade do débito, deve ser mantida a decisão agravada
.

3. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, “Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal” (AI 10228568920228110000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023,
DJe
13/03/2023).
4. Agravo de Instrumento
desprovido.
(
N.U 1004994-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)
[grifo nosso].”

No caso em análise, a ilegitimidade passiva e excesso de execução, ao envolver apuração sobre a ocupação parcial do imóvel e sua repercussão sobre a base de cálculo do IPTU, exige produção de provas técnicas e detalhadas. Essa análise, portanto, não pode ser realizada em sede de exceção de
pré
-executividade, devendo ser arguida por meio dos embargos à execução.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que matérias que demandem apuração fática extrapolam os limites da exceção de
pré
-executividade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003840-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)”.

Ressalto que, o IPTU incide sobre a propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel, conforme disposto no art. 34 do CTN. A responsabilidade tributária recai sobre o sujeito que detém a condição de proprietário ou possuidor no momento do fato gerador, salvo prova cabal de transferência dessas condições.

Ainda que se alegue invasão ou ocupação por terceiros, o afastamento da responsabilidade tributária depende de comprovação inequívoca da perda da posse ou do domínio útil, o que não foi demonstrado pelo agravante.

Ademais, a responsabilidade tributária no direito material se pauta pelos princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade. Contudo, esses princípios devem ser ponderados com a presunção de legitimidade do lançamento tributário, que somente pode ser afastada com base em provas concretas e devidamente reconhecidas pela administração pública ou pelo Judiciário.

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, conforme o art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80. Cabe à parte executada, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, apresentar prova inequívoca que desconstitua os fatos e fundamentos que embasaram o lançamento.

Apenas por apego ao argumento, destaco que a suspensão da execução fiscal,
nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, exige a garantia integral do juízo. O bem ofertado em penhora, um caminhão M. BENZ LK 2220, ano/modelo 1987, não foi aceito pela Fazenda Pública e não atende à prioridade conferida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Assim, a ausência de garantia integral do juízo e a inadequação da exceção de
pré
-executividade para tratar de questões probatórias afastam qualquer fundamento para suspender os atos executórios.
Conforme bem pontuado na decisão de 1º grau, a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Assim, a aceitação da penhora está sujeita à anuência da Fazenda Pública, que pode, legitimamente, recusar a oferta de bens que não atendam à ordem legal.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o oferecimento de exceção de
pré
-executividade, só suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 578168 SP 2014/0228910-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2016).”

Diante do exposto, entendo que a matéria suscitada pela agravante demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024